Tribunal: TJDFT
Processo: 0028680-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. MORA DA CONSTRUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
3. Comprovado que o comprador não se encontrava inadimplente com suas obrigações à época da mora da ré, deve ser afastada a exceção de contrato não cumprido.
4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento e gera o dever da construtora em arcar com os valores fixados no contrato a título de cláusula penal.
4.1. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento, porquanto já existe cláusula penal fixada em favor do promitente comprador.
5. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
6. Até a efetiva entrega do imóvel a responsabilidade quanto ao ônus de pagamento das taxas de condomínio é direcionada ao promitente vendedor, posto que o promitente adquirente ainda não detém a posse direta do imóvel. Precedentes.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.